Tribunal: TJDFT
Processo: 0002653-98.2017.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0002653-98.2017.8.07.0004 EMBARGANTE: WILSON PEREIRA MAIA EMBARGADO: FRANCISCO DA SILVA ARAUJO JUNIOR, RAYLDA PEREIRA NOLETO ARAUJO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista o embargado para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 02/07/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR